Tribunal: TJPA
Processo: 0856191-35.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856191-35.2023.8.14.0301

APELANTE: IGOR MARTINS GREGORIO

APELADO: RAIMUNDO CARLOS MONTEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0856191-35.2023.8.14.0301
APELANTE: IGOR MARTINS GREGORIO
APELADO: RAIMUNDO CARLOS MONTEIRO RODRIGUES
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 11/03/2023. Sentença de parcial procedência condenou o réu ao pagamento de R$ 6.298,12 (seis mil reais, duzentos e noventa e oito reais e doze centavos) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Apelação do réu sustentando ausência de culpa, contestando a comprovação do dano material e alegando inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o apelante foi o responsável pelo acidente de trânsito;

(ii) os danos materiais estão devidamente comprovados;

(iii) é devida a indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação do apelante à época do acidente é elemento que, embora não implique culpa automática, corrobora a versão do recorrido e reforça a presunção de imperícia e imprudência.

4. Conjunto probatório – incluindo o boletim de ocorrência e fotografias do veículo – compatível com a alegação de ultrapassagem irregular pela direita realizada pelo condutor inabilitado.

5. Danos materiais demonstrados por meio de orçamentos, admitidos pela jurisprudência como prova válida, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal.
6. Conduta do apelante expôs o recorrido a risco concreto, tornando o evento apto a ensejar dano moral indenizável. Valor fixado na sentença revela-se proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O condutor inabilitado que realiza ultrapassagem irregular e colide com outro veículo responde civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente.
2. A ausência de habilitação reforça a imperícia e a imprudência do agente, sendo elemento relevante na formação do juízo de responsabilidade civil.
3. Orçamentos idôneos são suficientes para a comprovação de danos materiais, não sendo exigível nota fiscal de reparo previamente executado.
4. A prática de ato ilícito por condutor inabilitado gera dano moral indenizável, por violar a integridade psíquica e a segurança da vítima.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IGOR MARTINS GREGORIO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização (Proc. nº 0856191-35.2023.8.14.0301) ajuizada por RAIMUNDO CARLOS MONTEIRO RODRIGUES.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(...) Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, para: A) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.298,12 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e doze centavos)

B) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). (...)”

Em suas razões recursais (Id. 25205538) o apelante sustenta, em síntese, a ausência de sua culpa pelo acidente, atribuindo-a exclusivamente ao apelado, que teria realizado manobra imprudente. Impugna, ainda, a condenação por
danos materiais por ausência de prova do efetivo desembolso e a condenação por danos morais, por entender que o fato se enquadra como mero aborrecimento.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 25205545).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a adequação das indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

1. Da culpa pelo acidente

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de uma conduta ilícita, um dano e o nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, as partes apresentam versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente. Contudo, um fato incontroverso e de extrema relevância jurídica se sobressai: o apelante, na data do evento danoso (11/03/2023), não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme se depreende do documento de Id.

25205529, que atesta sua primeira habilitação apenas em 26/07/2023.

Cumpre assentar que a ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do apelante, embora seja uma infração administrativa gravíssima (art. 162, I, CTB), não induz, de forma automática e absoluta, à sua culpa pelo acidente no âmbito da responsabilidade civil. Para tanto, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento danoso.

No entanto, a falta de habilitação não é um fato irrelevante. Pelo contrário, é um elemento de prova de peso considerável na análise do comportamento dos envolvidos, pois indica que o condutor não teve sua aptidão técnica e psicológica aferida pelo órgão competente, sendo um forte indício de sua imperícia e imprudência.

No caso concreto, temos duas narrativas conflitantes:

O apelado (autor) afirma que trafegava em sua faixa quando foi abalroado pela motocicleta do apelante, que tentava uma ultrapassagem irregular pela direita, na faixa destinada a ciclistas.

O apelante (réu) alega que o apelado realizou uma conversão abrupta, jogando o carro sobre sua motocicleta.

Diante do conflito de versões, a solução passa pela análise do conjunto probatório.

O Boletim de Ocorrência (Id.
25205521 - Pág. 8
), ainda que lavrado com base na declaração unilateral do apelado, é um documento oficial que confere verossimilhança à sua alegação. Ademais, as fotografias (Id. 25205521, págs. 13 e 14) juntadas aos autos demonstram que os danos no automóvel se concentraram na porta dianteira e traseira direita, o que é plenamente compatível com uma colisão lateral decorrente de uma tentativa de ultrapassagem por aquele lado. Por fim, o apelante não trouxe aos autos nenhum elemento que possa comprovar suas alegações.

Neste cenário, a conduta do apelante de dirigir sem habilitação assume um papel preponderante para o deslinde da causa. Torna-se mais crível que um condutor inabilitado, e portanto imperito e imprudente, tenha tentado uma manobra arriscada e proibida (ultrapassagem pela direita) do que a versão de que o condutor habilitado teria, sem motivo aparente, desviado seu veículo para a direita de forma súbita.

Assim, a culpa do apelante não decorre da mera falta da CNH, mas da manobra imprudente que realizou, sendo a ausência de habilitação o fator que corrobora e confere maior peso à versão do apelado, formando um quadro probatório suficiente para imputar-lhe a responsabilidade pelo sinistro.

2. Dos Danos Materiais

O apelante contesta a condenação por danos materiais, alegando que esta se baseou apenas em orçamentos. A insurgência não prospera. A jurisprudência consolidada admite a apresentação de orçamentos como prova hábil à demonstração dos prejuízos. A exigência de nota fiscal do reparo já efetuado imporia ao lesado um ônus desproporcional, muitas vezes inviabilizando seu direito à reparação.

A respeito da questão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO . BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO DANO E MENSURAÇÃO DO QUANTUM.
ORÇAMENTOS IDÔNEOS E NÃO DESCONSTITUÍDOS
. SENTENÇA MANTIDA . I - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. II - Uma vez demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o dano causado ao veículo do apelado, resta configurado o dever de indenizar.
III - O apelante não apresentou, com a peça de defesa, quaisquer documentos aptos a desconstituir o orçamento apresentado pelo apelado, de forma que não cumpriu com o ônus probatório previsto no artigo 373, II do CPC.
IV
- Ausentes provas desconstituindo os orçamentos apresentados pela parte autora, bem como, tendo o quantum indenizatório sido fixado no patamar estabelecido pelo orçamento de menor valor, consoante o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, impõe-se a manutenção da quantia arbitrada a título de dano material .
V - Em virtude do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze) por cento, nos termos do § 11º do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 51362127820228090087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

O apelado juntou três orçamentos, e a sentença condenou o apelante a pagar o orçamento no valor R$ 6.298,12 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e doze centavos), o que se alinha aos princípios da razoabilidade e da reparação integral do dano.

3. Dos Danos Morais

Embora um acidente de trânsito sem vítimas graves possa, em certas situações, ser considerado um mero dissabor, o caso em tela possui particularidades que elevam o fato a um patamar de ofensa moral indenizável.

A conduta do apelante de dirigir sem habilitação expôs o apelado a um risco concreto e ilegal, gerando-lhe uma sensação de insegurança, impotência e angústia que transcende o simples aborrecimento. Ser vítima de um ato ilícito praticado por quem sequer deveria estar conduzindo um veículo na via é situação que viola a tranquilidade e a integridade psíquica do cidadão, configurando, neste caso, dano moral.

Portanto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, atende ao caráter dúplice da indenização (compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor), sem gerar enriquecimento ilícito.

4. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém/PA,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 20/02/2026